Tribunal: TJMT
Processo: 0002203-94.2012.8.11.0045
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002203-94.2012.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SOANDRO DA SILVA FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FRANCISCO OSMI DE ARAUJO (APELANTE), AUGUSTO ANDRE DE OLIVEIRA FILHO (APELANTE), SOANDRO DA SILVA FREITAS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – ALEGADA A FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUIZO E NA FASE INQUISITIVA, ALIADA AO INTERROGATÓRIO JUDICIAL DE UM DOS RÉUS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO –
REQUERIDA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO ILÍCITO – MAJORANTE MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
se a prova produzida durante a instrução processual, em especial os depoimentos dos investigadores de polícia, corroborados pelas testemunhas e pelo
interrogatório judicial de um dos réus não deixam dúvidas de que a droga apreendida na residência dos acusados era de sua propriedade e se destinava à comercialização.

Comprovado que o crime de tráfico de drogas foi perpetrado com a participação de adolescente, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Francisco Osmi de Araújo
e
Augusto André de Oliveira Filho
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n. 2203-94.2012.8.11.0045 – Código 82774, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
§ 4o
, Lei n. 11.343/06, c/c o art. 40, inciso VI, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição por falta de provas da autoria delitiva e, subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento decorrente do envolvimento de adolescente no crime. Por fim, prequestionou o art. 156 do CPP (pp. 577-594 – Id. 42141952, Id. 42141953 e Id. 42141954).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou que a prova colhida durante a instrução processual não deixa dúvidas da traficância de drogas perpetrada pelos recorrentes, em parceria com a adolescente R.M.S., motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (pp. 595-614 – Id. 42141955, Id. 42141956 e Id. 42141957).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (pp. 638-648 – Id. 42739994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, durante o primeiro semestre do ano de 2012, na residência localizada na rua Rubi, n. 480, bairro Tessele Júnior (Vila da Sadia), na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, os acusados
Francisco Osmi de Araújo, Augusto André de Oliveira Filho
, Soandro da Silva Freitas e a adolescente R.M.S. associaram-se para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas.

A exordial acusatória relata ainda que, no dia 5 de maio de 2012, no período matutino, nas dependências da referida residência, em coautoria com Soandro da Silva Freitas e com a adolescente R.M.S., os acusados
Francisco Osmi de Araújo
e
Augusto André de Oliveira Filho
, tinham em depósito e guardavam 2,4g de cocaína e 6,1g de maconha, drogas de uso proscrito, capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia.

Em suma, a peça acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Os policiais civis tinham notícias acerca da mercancia realizada na residência localizada na Rua Rubi, no.480, Bairro Tessele Junior, sendo que realizaram campanas no local, constatando que havia intensa movimentação, em típica situação de traficância. No dia dos fatos os investigadores receberam novas informações, dando conta que em referida residência existiam ainda indivíduos dados à prática de crimes patrimoniais, que haviam recebido armas para esta finalidade. Razão disso, a autoridade policial representou pela expedição de Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar.

Entrementes, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar, no dia da prisão do denunciado FRANCISCO, foram localizadas as drogas descritas, além de diversos outros objetos (como alguns celulares), provavelmente oriundos de negociações de drogas, bem como sacolas plásticas recortadas em forma circular (apetrecho destinado à preparação de drogas para venda).

Na intensificação das diligências, foram obtidas informações sobre os demais membros da associação criminosa, comprovando-se pelas investigações policiais e depoimentos dos próprios denunciados que essa associação tinha como fornecedor principal o denunciado SOANDRO, que repassava os entorpecentes tanto ao grupo criminoso sediado na Rua Rubi, quanto à associação delitiva situada na Rua Constantina, n.o 2096 (fato apurado em Inquérito Policial específico).

(...)

Em dias e horários não precisos, durante o ano de 2012, os denunciados FRANCISCO OSMI DE ARAÚJO, vulgo “BAIXINHO”, AUGUSTO ANDRÉ DE OLIVEIRA FILHO, vulgo “MAGRO” e SOANDRO DA SILVA FREITAS, bem como a agente inimputável RAFAELA MARIA DA SILVA, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas (conduta tipificada pelo art. 33 da Lei Federal no.11.343/2006), caracterizada a associação pelo ajuste prévio, bem como pela forma em que se organizaram, sendo certo que os denunciados FRANCISCO e AUGUSTO e a agente inimputável RAFAELA eram responsáveis por armazenar e vender diretamente aos usuários as drogas fornecidas pelo denunciado SOANDRO (...)
” (pp. 13-14 – Id. 42138490).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados como incursos nas penas dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação penal para absolvê-los em relação ao delito de associação e condená-los quanto ao tráfico de drogas majorado, reconhecendo em favor dos réus a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, motivo pelo qual lhes foi imposta a reprimenda privativa de liberdade de
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão
, no regime inicial aberto, e o pagamento de
195
dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante este juízo revisor, sustentando que as provas produzidas durante a fase instrutória não teriam demonstrado satisfatoriamente a prática da traficância de drogas pelos réus,
o que induz à absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise da prova coligida, verifico que, ouvido na fase inquisitiva, o investigador de polícia
Valdir Braga Martins
narrou que a Polícia Civil iniciou campanas na residência dos acusados em razão de denúncias anônimas terem indicado que o local seria um ponto de venda de drogas, oportunidade em que puderam constatar uma movimentação típica do ilícito e, com autorização judicial, realizaram a busca e apreensão no local, encontrando certa quantidade de cocaína e maconha, senão veja-se:

“
(...) QUE cerca de 30 (trinta) dias a equipe de investigadores recebeu várias ligações anônimas que na Rua Rubi, no 480, Bairro Tessele Junior, que era ponto de venda de droga e que o traficante AUGUSTO ANDRE DE OLIVEIRA FILHO, vulgo PIMENTA, era o cabeça dessa quadrilha e quem auxiliava ele no tráfico era FRANCISCO OSMI DE ARAUJO e mais três homens e duas mulheres entre elas a adolescente RAFAELA MARIA DA SILVA e um dos homens com prenome IAGO; QUE foram feitas algumas vigilâncias no local sendo constatado que realmente era um ponto de venda de drogas, e que os indiciados recebiam apoio de dois vizinhos que faziam a vigilância na residência dos acusados informando qualquer aproximação da polícia; QUE foram feitas algumas tentativas de abordagens de usuários porém sem sucesso porque a abordagem de usuários poderia colocar a perder todas as diligências, pois os acusados seriam avisados e provavelmente sumiriam com a droga; QUE ficaram sabendo também que AUGUSTO fazia venda de droga no Bairro Ouro Verde e nas imediações da Avenida Sergipe e da Rua Bergamo no Bairro Veneza; QUE uma pessoa que não quis se identificar chegou a ver AUGUSTO a fazer venda de drogas no Bar Ouro Verde e também chegou a vê-lo armado com um revólver, calibre 38; QUE a equipe descobriu que eles possuem outros comparsas na cidade que residem na Avenida Tocantins e na Rua Constantino os que estão sendo investigados para uma futura prisão; QUE anteontem a equipe de investigadores foram informados por policiais militares de que os acusados teriam recebidos dois revólveres para praticarem roubo na cidade e que eles iriam utilizar uma motocicleta Twister vermelha, que já era utilizada para a distribuição de drogas e para a prática de roubos; QUE diante dessa informação foi requerida a busca de apreensão da casa situada na Rua Rubi, e durante buscas no local foram encontradas uma trouxa grande de pasta-base de cocaína e duas trouxas de maconha prontas para comercialização além de diversos recortes plásticos em forma circular utilizado para a confecção das trouxinhas e três telefones celulares novos que estavam sem nota fiscal; QUE um funcionário da empresa Sadia também já tinha procurado esta Delegacia para denunciar que na casa objeto da busca e apreensão funcionava um ponto de tráfico de drogas e que nessa casa também estava parando NEVILLE JOHN CUMMINGHA JUNIOR o qual foi demitido da empresa Sadia por envolvimento com droga; QUE a diligência de busca e apreensão foi realizada as 06h00 dessa data e infelizmente IAGO e AUGUSTO não foram encontrados na casa bem como as armas que porventura possuem; QUE estão sendo realizadas novas diligências com intuito de localizar os dois e surpreendê-los na posse das armas e das drogas (...)
” (pp. 20-21 – Id. 42138491 - Pág. 5-6).

Embora a testemunha Valdir não tenha se lembrado dos detalhes da ocorrência quando inquirido em juízo, seus relatos extrajudiciais foram confirmados pelo investigador de polícia
Anderson Lauro Ferreira da Silva
, que ressaltou que ambos os réus promoviam a traficância de drogas em companhia da adolescente R.M.S.:

“
(...)
Anderson:
Que a minha participação foi realizar a busca e apreensão numa residência na Rua Rubi, Bairro Tessele Júnior, e foi localizado na residência o Francisco e uma moça (...) foram feitas buscas na residência e busca pessoal, com essa moça a investigadora encontrou uma trouxa de pasta-base de cocaína (...) nas buscas na residência foram encontradas umas trouxinhas de maconha, dentro de umas caixinhas de celular, foi também localizado vários celulares dentro da residência. Só estavam na residência o Francisco e essa moça, os demais não foram localizados.

Promotor:
Tem aqui uma informação de que essa associação tinha como fornecedor principal o Soandro, que repassava entorpecentes tanto ao grupo criminoso sediado na Rua Rubi quanto à associação delitiva da Rua Constantina, fato apurado em inquérito específico inclusive.

Anderson:
Nós tínhamos informação de que esse pessoal que morava na Rua Rubi tinha outros comparsas que residiam ali na Av. Tocantins e na Rua Constantina, os quais passavam entorpecentes pra ele revender, e estavam revendendo no Bairro Ouro Verde e no Bairro Veneza.

Promotor:
O Francisco Osni o senhor falou que esteve na casa dele. O senhor verificou que ele estava praticando o tráfico de drogas?

Anderson:
Tinha informação de que ele estava vendendo drogas, sim senhor.

Promotor:
E o Augusto André?

Anderson:
Juntamente com esse Augusto e, salvo engano, o Iago.

Promotor:
E nesse processo especificamente, Soandro era quem fornecia droga?

Anderson:
Soandro era quem fornecia.

Promotor:
a Rafaela que era inimputável, o senhor verificou a participação dessa adolescente na prática do crime?

Anderson:
A Rafaela, como eu disse para o senhor, estava com o Francisco (...) foi localizada no sutiã dela uma pequena porção, e dentro da residência foi localizado maconha também (...)
” (excerto do parecer de pp. 643-644 – Id. 42739994; relatório de mídia de p. 633 – Id. 42141982 - Pág. 3).

Inquirida apenas na fase policial, a
adolescente R.M.S.
afirmou que namorava o acusado Francisco e que estava há pouco tempo na cidade de Lucas do Rio Verde/MT. Admitiu a propriedade da droga apreendida e revelou que promovia a venda de drogas, porém, negou a participação dos acusados no ilícito, senão veja-se:

“
(...) Que reside no município de Sinop, que lá mora sozinha porque seu pai já faleceu e não se dá bem com a mãe. Que não trabalha, que se mantém utilizando o dinheiro da aposentadoria do pai, que faleceu no momento em que estava trabalhando. Que é sua mãe quem recebe o valor da aposentadoria, pois a declarante é menor. Que recebe o valor de R$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais) da aposentadoria de seu pai. Que o valor não é suficiente para a declarante se manter e que, portanto, trabalha como distribuidora de panfletos também. Que ainda pratica o tráfico de drogas na cidade de Sinop para ajudar nas despesas. Que é usuária de drogas, de maconha, pasta base. Que veio para esta cidade no dia 18/04/2012 para passear. Que conhece AUGUSTO de Sinop, que o conheceu em uma festa, que veio para esta cidade para visitá-lo e se desse certo se casariam. A declarante afirma que AUGUSTO não é traficante e que no endereço onde foi encontrada, qual seja Rua Rubi no 180, Bairro Téssele Junior, moram a declarante, AUGUSTO e FRANCISCO. Que conheceu FRANCISCO quando veio para esta cidade. Que FRANCISCO e AUGUSTO trabalham na empresa SADIA. A declarante nega que este endereço seja boca de fumo. Que FRANCISCO e AUGUSTO saem para trabalhar as 15:00 hs, sendo que a declarante limpa a casa, lava roupa, sai, come, enquanto os amigos estão trabalhando. Que pretendia ir embora para Sinop no próximo sábado, já que acredita que seu relacionamento com AUGUSTO não daria certo. Que perguntada acerca da trouxa encontrada em seu sutiã, a declarante afirma ser de sua propriedade, que se tratava de uma trouxinha de pasta-base que provavelmente seria vendida pela mesma. Que AUGUSTO não tinha ciência de que a declarante estava pretendendo traficar. Que com relação aos aparelhos celulares encontrados no local da ocorrência, a declarante afirma serem de sua propriedade, que comprou por aí, que não comprou em loja e, portanto, não possui nota fiscal, no entanto afirma não ter roubado ou furtado. Que com relação as demais drogas apreendidas, a declarante disse apenas “se estiverem dentro do celular é minha”. Que perguntada acerca de um revólver, calibre .38 de propriedade de AUGUSTO, a declarante afirma que desconhece o fato, que nunca viu arma na casa, que não sabe dizer se AUGUSTO possui arma (...)
” (pp. 24-25 – Id. 42138492 - Pág. 1-2).

Todavia, a testemunha
Neville

John Cunningham Junior,
cujos documentos pessoais foram apreendidos na residência dos réus,

afirmou perante a autoridade policial que o local em questão era um ponto de venda de drogas e que já teria adquirido entorpecentes com ambos os réus, consoante se depreende do trecho a seguir reproduzido:

“
(...) QUE o declarante é usuário de drogas, e nega ter residido na casa onde residia FRANCISCO OSMI DE ARAÚJO, vulgo ‘BAIXINHO’, e AUGUSTO ANDRÉ DE OLIVEIRA FILHO, vulgo ‘PERNAMBUCO’, desconhecendo que o apelido dele seja ‘PIMENTA’;
QUE o declarante reafirma que não residia na referida casa, apenas comparecia ali, com frequência, para comprar drogas para seu consumo próprio
; QUE quando não tinha dinheiro, era costume deixar algum documento como garantia do pagamento da droga, sendo por esta razão que sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) foi encontrada na referida casa, porque a deixou como garantia de pagamento de drogas certo dia, que não tinha dinheiro; QUE o esquema de venda de drogas na casa era o seguinte: os moradores da casa, FRANCISCO, vulgo ‘BAIXINHO’, e AUGUSTO, vulgo ‘PERNAMBUCO’, não permitiam que qualquer um entrasse na casa; QUE os usuários pediam a droga e a recebiam pela porta dos fundos da casa, batiam, FRANCISCO ou AUGUSTO vinha e dizia ‘E AI?’, e o usuário já dizia quanto de drogas queria, uma ‘parada’ de R$ 30,00 (trinta reais), R$ 50,00 (cinquenta reais) ou R$ 100,00 (cem reais); QUE FRANCISCO e AUGUSTO não permitiam que muita gente ficasse de bobeira na frente ou ao lado da casa, logo perguntavam o que queriam, pois não chamar a atenção;
QUE o declarante já comprou drogas dos dois investigados FRANCISCO, vulgo ‘BAIXINHO’, e AUGUSTO
; QUE alega que não sabia de mais ninguém que residia naquela casa; QUE não conhecia uma adolescente que estava na casa; QUE não tem envolvimento nenhum com tráfico, apenas é usuário de drogas; QUE ontem 05 policiais civis lhe encontraram na ‘Pedreira’, a margem do Rio Verde, onde estava fazendo uso de drogas, e o conduziram a esta Delegacia; QUE tem receio de que os investigados FRANCISCO, vulgo ‘BAIXINHO’, e AUGUSTO tenham conhecimento de suas declarações, pois ficar como ‘cagueta’ e eles poderão tirar satisfações, agredir e até matar o declarante; QUE o declarante alega que abandonou seu emprego na Sadia e não possui residência fixa (...)
” (pp. 62-63 – Id.

42138496 - Pág. 5-6) – negritei.

Interrogado na fase inquisitiva, o
acusado Augusto André de Oliveira Filho
negou a traficância de drogas e disse que percebeu um movimento estranho na residência após a chegada da adolescente R.M.S., a qual posteriormente admitiu para o acusado que promovia a venda de drogas no local, conforme se dessume do trecho a seguir reproduzido:

“
(...) Que trabalha como paleteiro na empresa SADIA, e que, portanto, reside nas casinhas da Sadia no Bairro Téssele Junior. Que mora nesta cidade há quase um ano e sempre trabalhou na Sadia. Que sempre morou nas casas da Sadia, mas que no endereço Rua Rubi, n° 480, mora há cerca de quatro meses. Que neste endereço moravam o interrogando e “BAIXINHO”. Que RAFAELA mora em Sinop e apenas costuma vir a este município aos finais de semana para sair. Que é usuário de drogas, assim como ‘BAIXINHO’. Que atualmente consome apenas maconha, mas que já foi usuário de crack.
Que o interrogando estava “ficando” com RAFAELA, mas que já havia decidido acabar com o relacionamento, pois notou, uma movimentação estranha na casa desde a chegada de RAFAELA que permaneceu, durante sua última visita, por cerca de uma semana na casa do interrogando.

Que depois que RAFAELA foi apreendida e então solta pela polícia, o interrogando conversou com a mesma e esta confessou que estava praticando tráfico em sua residência.
O interrogando afirma não estar mais morando no referido endereço quando FRANCISCO, vulgo “BAIXINHO” foi preso e RAFAELA apreendida. Que RAFAELA permaneceu na casa, mesmo depois da saída do interrogando, pois esta desconfiava estar grávida.
Que não pratica tráfico em sua residência. Que não sabe se BAIXINHO pratica tráfico na residência, sabe apenas que o mesmo é usuário de drogas
. Que não conhece IAGO. Que não possui alcunha PIMENTA e não sabe que possa ser esse homem. Que perguntado a respeito de uma motocicleta HONDA TWISTER, de cor vermelha, usada para a comercialização de drogas e que seria usada para a prática de crime de roubo nesta cidade, conforme informações recebidas por essa equipe de investigadores, o interrogando afirma não ser de sua propriedade e nega conhecer o proprietário. Que questionado a respeito das drogas apreendidas em sua residência assim como os vários recortes de sacolas plástica em formato circular próprios para o acondicionamento de drogas, o interrogando afirma não estar mais morando nesta residência no dia da prisão do FRANCISCO e apreensão de RAFAELA. Que perguntado a respeito de um revólver calibre.38 que seria de sua propriedade, o interrogando declara não possuir arma de fogo.
Que é apenas usuário e acredita que estas acusações contra o interrogando teriam sido feitas por sua vizinha que o interrogando não sabe dizer o nome, mas que a vizinha não gosta do interrogando porque o mesmo é usuário de drogas.
Que questionado a respeito de ter o interrogando “sumido” aos a prisão de FRANCISCO e apreensão de RAFAELA, o interrogando afirma estar morando na mesma rua, quase em frente da casa onde FRANCISCO e RAFAELA foram presos/apreendidos e estava passando muito tempo nesta casa e na casa de um colega ALEX, que reside atrás da casa da Rua Rubi, no 480, onde o interrogando residia. Que não foi encontrado no trabalho pois estava faltando para ver se era demitido porque já não queria mais trabalhar na Sadia (...)
” (pp. 66-67 – Id. 42138497 - Pág. 2-3).

Em juízo, o acusado Augusto André admitiu que residia no endereço em questão, mas negou a traficância de drogas, ressaltando que ele, o corréu Francisco e a adolescente Rafaela eram apenas usuários de entorpecentes, conforme se depreende do trecho a seguir degravado:

“
(...)
Magistrada:
É verdadeira essa acusação?

Acusado:
Essa versão aí é falsa

Magistrada:
O senhor não é envolvido com tráfico?

Acusado:
Não.

Magistrada:
O senhor conhece os demais denunciados?

Acusado:
Não conheço Soandro, não. No tempo, só morava comigo o Francisco (...) era amigo meu. Trabalhava comigo na fábrica da Sadia.

Magistrada:
E ele era usuário de drogas?

Acusado:
Ele era usuário de drogas.

Magistrada:
Vendia drogas também??

Acusado:
Não. Não. Ele só usava.

Magistrada:
E o senhor era usuário?

Acusado:
Eu era usuário de drogas. Na época eu era usuário. (...) Esse Soandro, eu não conheço Soandro. Eu conheci ele quando fui na delegacia. Eu fui preso depois de 15 dias que tinham invadido a minha casa. Eu não tava nem na minha casa quando fui preso. Foi presa a Rafa, que ela tinha chegado de viagem e o Francisco Osmi. Ela tava me esperando. Quando ela tava me esperando, aí a polícia invadiu e eu não tava em casa. Eu tava em uma festa na casa de um colega meu.

Magistrada:
E essas drogas foram apreendidas na sua casa?

Acusado:
Foi com o Francisco.

Magistrada:
Mas estava na sua casa? Ele morava lá na sua residência?

Acusado:
Estava na casa lá. Ele era usuário de droga. Porque lá mora quatro pessoas de vários lugares. As casas eram da empresa. E ele era usuário também.

(...)

Magistrada:
E essa movimentação suspeita de pessoas na sua residência?

Acusado:
Porque nos finais de semana a gente fazia festa na minha casa lá, entendeu. Todo final de semana a gente tomava uma cervejinha na minha casa. Durante a semana a gente trabalhava na empresa da Sadia. Eu e o Francisco Osmi. Era até no mesmo setor.

Magistrada:
Certo. E esses objetos aqui? Essas sacolas plásticas que servem para embalar droga?

Acusado:
Isso daí eu não tô ciente não, dessas sacolas. (...) a gente só era usuário. Eu mesmo só era usuário.

Magistrada:
E a Rafaela?

Acusado:
A Rafaela também era usuária.

Magistrada:
E por que o senhor foi envolvido aqui nessa questão de tráfico de drogas?

Acusado:
Porque quando invadiram a minha casa, na minha residência estava o meu crachá e tava meus documentos na residência. Aí encontraram meus documentos e pensaram que eu tava envolvido no tráfico, mas nem na residência eu estava.

Magistrada:
Mas a casa era sua.

Acusado:
Não. A casa era da empresa. A gente morava nessa casa por conta da empresa. E a gente pagava uma taxa que todo mês era descontado da empresa. Era cinquenta reais o valor que ela descontava. Morava a gente e mais pessoas quando vinham de fora (...)
” (relatório de mídia de p. 633 – Id. 42141982 - Pág. 3).

Na fase inquisitiva, o
acusado Francisco Osmi de Araújo
afirmou que morava juntamente com o corréu Augusto André e que ambos seriam apenas usuários de drogas, ressaltando que não tem conhecimento quanto ao possível uso ou tráfico de entorpecentes efetivado pela adolescente RMS:

“
(...) Que trabalha na empresa SADIA, que reside nesta cidade há quase seis meses, que veio para esta cidade para trabalhar na referida empresa. Que reside no Bairro Tessele Junior, nas casas da SADIA, juntamente com AUGUSTO e RAFAELA. Que AUGUSTO também trabalha na SADIA, como operador de produção, que o conheceu porque quando se mudou para esta cidade AUGUSTO já morava na casa, que então passaram a dividir a casa. Que não sabe dizer se AUGUSTO tem apelido, que o conhece apenas pelo nome. Que dividem casa, mas não tem muito contato. Que ambos saem para trabalhar no mesmo horário, às 15:45hs. Que RAFAELA está na casa há menos de um mês e o interrogado acredita que AUGUSTO e RAFAELA tem um ‘caso’. Que RAFAELA faz trabalhos de diarista, mas que não sabe dizer em que ela trabalha.
Que é usuário de drogas, que consome maconha, crack, álcool, cigarro, que não é traficante, apenas usuário. O interrogando nega haver praticado crime de tráfico de drogas na residência.
Perguntado acerca dos recortes de embalagens plásticas usualmente utilizadas por traficantes para embalar drogas encontradas no interior da residência, respondeu que não lhe pertencem, não sabe dizer de quem são ou quem as recortou. Que perguntado acerca das denúncias de que no endereço onde o interrogando reside funciona uma boca de fumo, respondeu que não sabe dizer. Que consome droga em seu quarto. Dito isto que RAFAELA confessou ser usuário de droga e traficante, o interrogando afirma nunca tê-la visto consumindo drogas ou vendendo. Que perguntado acerca da residência apresentar características de imóveis utilizados como boca de fumo, tais como ausência ou poucos móveis o interrogando alega terem se mudado há pouco tempo, que estão se estruturando. Que perguntado acerca de uma arma de fogo revólver calibre .38, que seria de propriedade de AUGUSTO o interrogando afirma desconhecer o fato, que nunca viu AUGUSTO com uma arma de fogo (...)
” (p. 27 – Id. 42138492 - Pág. 4) – destaquei.

Em juízo, o acusado Francisco aduziu que não morava na residência alvo da busca e apreensão, mas que estava ali para adquirir entorpecentes, revelando que tanto Augusto André como a adolescente Rafaela vendiam drogas, senão veja-se:

“
(...)
Francisco:
Que simplesmente eu tava na casa sim, na hora que a polícia chegou.

Juiz:
de quem era a casa?

Francisco:
a casa é do Augusto, quer dizer, dele não é, é da firma que nós trabalhava (...) e eu conheci ele na firma. E eu morava em outra casa mas eu andava naquela casa porque eu fumava, e eles vendiam lá, eu comprava e fumava lá (...)

Juiz:
e quem que vendia?

Francisco:
a menor aí e o Augusto. Quando a Polícia entrou, eu tava comprando com ela (a menor) (...) eu fui pego junto com ela.

Juiz:
e o senhor tinha ido comprar o que?

Francisco:
pasta-base. Comprava e usava lá mesmo.

Juiz:
ia comprar quantos gramas?

Francisco:
só dez reais, vinte reais; (...) Em grama não sei não, mas dava um pouquinho assim (gesticulando cerca de 3cm);

Juiz:
e o senhor sempre costumava comprar lá?

Francisco:
sempre. Justamente um dia antes disso aí eu tinha recebido um dinheiro da firma, aí eu tinha amanhecido o dia lá.

Juiz:
e essa maconha ai de quem era?

Francisco:
eu não vi maconha não (...) prenderam tudo com ela. Eu fui comprar só a pasta-base, tava viciado demais. (...)

Juiz:
e ela (a menor) era parente do Augusto?

Francisco:
acho que eles tinham um caso.

Juiz:
e esse Soandro da Silva Freitas? Não sabe quem é?

Francisco:
Não sei não, senhor.

Juiz:
ele não tava lá não?

Francisco:
Não. Eu só conheço a Rafaela e o Augusto (...).

Juiz:
O Augusto também usava drogas?

Francisco:
usava.

Juiz:
E a Rafaela?

Francisco:
Ela não usava não, nunca vi ela usando.

Juiz:
e o senhor conhecia eles há quanto tempo?

Francisco:
Um mês, mais ou menos

Juiz:
e tinha comprado drogas dela quantas vezes?

Francisco:
ah, um bocado de vez.

Juiz:
Augusto também vendia droga?

Francisco:
Vendia (...)
” (excerto do parecer de pp. 642-643 – Id. 42739994; relatório de mídia de p. 633 – Id. 42141982 - Pág. 3).

Em suma, embora os acusados neguem a traficância de drogas, os depoimentos dos policiais civis denotam que havia uma investigação prévia indicando que a residência onde ambos moravam era um ponto de venda de entorpecentes, assertiva confirmada pelo depoimento da testemunha Neville John Cunningham Junior.

Ademais, a adolescente R.M.S. admitiu que a droga era de sua propriedade e que se destinava ao consumo próprio e à venda para terceiras pessoas, apesar de ressaltar que o seu “
namorado
”, o apelante Augusto, não sabia de sua conduta espúria.

Além disso, o próprio acusado Francisco afirmou em juízo que a residência alvo da busca e apreensão era usada como ponto de venda de entorpecentes, destacando que a droga podia ser adquirida tanto com o corréu Augusto André como com a adolescente R.M.S.

Logo, as incongruências apresentadas nos interrogatórios dos réus, aliadas às declarações das testemunhas, especialmente dos investigadores de polícia, corroboram a versão fática deduzida na inicial acusatória, evidenciando o envolvimento de ambos com a narcotraficância.

Nesse contexto, as provas colhidas durante a instrução processual convergem de forma harmônica a ratificar a tese acusatória, inexistindo dúvidas de que os apelantes promoviam a traficância de entorpecentes na residência investigada, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Superada a tese absolutória, a defesa postulou a
exclusão da causa especial de aumento de pena decorrente da participação de adolescente no crime
(art. 40, inciso VI, Lei n. 11.343/06), sobretudo porque a menor R.M.S. admitiu a traficância de drogas e ressaltou que os acusados não possuem qualquer envolvimento com o crime.

No entanto, a despeito da argumentação exposta nas razões recursais, conforme amplamente debatido, as provas colhidas durante a fase instrutória não deixam dúvidas de que os acusados Francisco e Augusto promoviam a traficância de entorpecentes em companhia da adolescente R.M.S., situação que torna cogente a incidência da impugnada causa de aumento de pena.

Sobre o tema, importante consignar que ao criar a referida majorante, o legislador ordinário objetivou tratar com maior rigor a instrumentalização, mediata ou imediata, de um grupo de vulneráveis (criança ou adolescente) para a prática de crimes dessa magnitude, de modo que a simples participação de menor já se afigura suficiente para a sua incidência.

Nesse sentido, trago à colação precedente desta Corte de Justiça, assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COM CAUSA DE AUMENTO POR ENVOLVER ADOLESCENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FALTA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – PRESCINDIBILIDADE – LAUDO PRELIMINAR ASSINADO POR PERITO CRIMINAL OFICIAL – VALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – 1.1) PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – ALEGADA FALTA DE PROVAS DA MERCANCIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS INDICANDO A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS CONTIDA NOS AUTOS COMPROVANDO O DELITO DE TRÁFICO – PROVAS SUFICIENTES – SENTENÇA MANTIDA – 2) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS NOS AUTOS INDICANDO A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE PARA O COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS – 3) CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – REINCIDÊNCIA – ENUNCIADO 52 DO TJMT – 4) PENA FIXADA EM 05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO – RÉU REINCIDENTE – REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
Acertada exasperação da pena pela causa de aumento do inciso VI, do artigo 40, da Lei de Drogas, quando comprovado nos autos a participação de adolescente no crime de tráfico
. 3. A dedicação às atividades criminosas, evidenciada pela existência de ações penais em andamento, e pela reincidência no delito de tráfico de drogas, não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da lei de drogas) (Enunciado Criminal no 52- TJMT). 4. Considerando que a pena ficou estabelecida em 05 anos e 10 meses de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, nos termos do art. 33, §2o, ‘b’, do CP. Recurso desprovido
” (TJMT – Apelação Criminal n. 0003345-31.2018.8.11.0108, Câmaras Isoladas Criminais, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 12.3.2020).

Portanto,
comprovado que o crime de tráfico ilícito de substância entorpecente foi perpetrado com o envolvimento de adolescente, a conduta merece maior censura
, razão pela qual deve ser mantida a causa especial de aumento descrita no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020